Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-35.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001765-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO ATAIDE SANTANA - CPF: 206.850.171-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. RISCO À VIDA. PROCEDIMENTO DISPONÍVEL NO SUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento de tratamento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral menor do que 1,5 cm com colo largo ao paciente diagnosticado com múltiplos aneurismas intracranianos saculares (CID-I67.1).

2.

II. Questão em discussão

3.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro é competente para julgar a ação, considerando o valor da causa inferior a 60 salários mínimos; (ii) saber se é cabível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento da tutela de urgência; e (iii) saber se o prazo de 48 horas para cumprimento da decisão é razoável, considerando a urgência do procedimento cirúrgico requerido.

III. Razões de decidir

3. As ações relacionadas à saúde pública têm caráter ilíquido e contínuo, sendo inviável a mensuração precisa do valor a ser efetivamente custeado pelo ente público, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 salários mínimos.

4.

A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública constitui importante mecanismo de efetivação da tutela jurisdicional em matéria de saúde, conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.474.665/RS (Tema 98), sendo o valor de R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00, razoável e proporcional à capacidade econômica do ente público e à natureza da obrigação imposta.

5.

O prazo estabelecido de 48 horas para cumprimento da decisão é justificável diante da gravidade e urgência peculiar do quadro apresentado pelo paciente, que, conforme avaliação técnica do NAT, corre risco de ruptura dos aneurismas e consequentes sequelas neurológicas graves, inclusive óbito.

6.

O direito à saúde, previsto nos arts. 196 da Constituição Federal e 217 da Constituição do Estado de Mato Grosso, deve ser garantido pelos entes federativos de forma solidária, sobrepondo-se a regra geral à observância de entraves burocráticos ou financeiros, mormente quando se trata de procedimento disponível no Sistema Único de Saúde.

7.

IV. Dispositivo e tese

8.

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. As ações relacionadas à saúde pública têm natureza ilíquida, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa. 2. É possível a imposição de multa diária à Fazenda Pública para o cumprimento de obrigação que envolva prestação de saúde. 3. Em casos de urgência médica com risco à vida, o prazo de 48 horas para cumprimento de ordem judicial é razoável e proporcional
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
6º, 196; CE/MT, art. 217; CPC/2015, arts.
300, 497, 537 §§ 4º e 5º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26/04/2017; STF, Tema 793; TJ-MT, APL 00006248320168110009, Rel. Des.
José Zuquim Nogueira, j. 18/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001805-49.2024.8.11.0033, ajuizada por
JOÃO ATAÍDE SANTANA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
, que deferiu
tutela provisória de urgência
determinando o fornecimento de produto ou serviço relacionado à saúde pública (tratamento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral menor do que 1,5 cm com colo largo).

O ente estadual insurge-se contra a decisão agravada sob três fundamentos principais:

1.
Incompetência do juízo prolator da decisão
– Sustenta a incompetência absoluta da 1ª Vara de São José do Rio Claro, pois a causa envolve interesse do Estado e o valor da demanda está abaixo do limite de 60 salários-mínimos, o que atrai a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º da Lei n. 12.153/2009 e do IRDR n. 85.560/2016 (Tema 1 do TJMT).

2.
Ausência de urgência no serviço pleiteado
– Argumenta que o tratamento requerido pelo agravado tem natureza eletiva, ou seja, não se trata de situação de urgência ou emergência, mas de um serviço que pode ser realizado em prazo razoável, conforme Enunciado 93 das Jornadas de Saúde do CNJ. Dessa forma, defende que não há fundamento para a imposição de obrigação judicial antes de expirados os prazos razoáveis de 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos.

3.
Impugnação da multa cominatória e do prazo exíguo imposto à Administração Pública
– O agravante sustenta que a fixação de multa diária ao Estado é indevida, pois não há resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, tratando-se, na realidade, de uma impossibilidade material ou burocrática decorrente das regras de contratação pública.

4.
Prazo para cumprimento da decisão
: Alega que o prazo concedido pela decisão agravada para cumprimento da obrigação é excessivamente curto.

Diante do relatado requer a concessão do efeito suspensivo recursal, para suspender a decisão proferida pelo Juiz de Primeira Instância.

Houve análise e indeferimento do pedido de efeito suspensivo em id. 264546796.

O recorrido, mesmo intimado, deixou de se manifestar nos autos (id. 270118866).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em id. 271761350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do i
nterposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara de São José do Rio Claro
, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001805-49.2024.8.11.0033, ajuizada por
JOÃO ATAÍDE SANTANA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO

e do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
, que deferiu
tutela provisória de urgência
determinando o fornecimento de produto ou serviço relacionado à saúde pública (tratamento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral menor do que 1,5 cm com colo largo).

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar liminarmente ao agravado
JOAO ATAÍDE SANTANA
, diagnosticado com MÚLTIPLOS ANEURISMAS INTRACRANIANOS SACULARES – CID-I67.1, o fornecimento de tratamento de saúde consistente em disponibilização de “
embolização de aneurisma cerebral menor do que 1,5cm com colo largo
”
a fim de preservar a vida da paciente
.

Verifica-se dos autos originários – PJE 1001805-49.2024.8.11.0033 -

que o demandante ‘
necessita realizar tratamento neurocirúrgico de Embolização de Aneurisma Cerebral com equipe especializada
o mais breve possível
,
sob risco de rupturas de aneurismas e consequente risco de sequelas neurológicas graves
,
inclusive óbito
’

(id. 180396555 dos autos de origem).

Do
parecer favorável
emitido pelo NAT – Nota Técnica 301304 – destaco que o procedimento está inserido no SUS. Além disso, ressalvo o seguinte trecho:

‘
A ruptura inicial de um aneurisma cerebral leva à morte quase um terço dos pacientes
. Alguns pacientes apresentam dois ou mais episódios de hemorragia do aneurisma cerebral. Em cada uma das hemorragias o risco de morte vai se somando. A ruptura do aneurisma pode ocorrer durante toda a vida, mas é mais frequente entre a quarta e quinta década de vida’
. (id. 180763767 dos autos de origem)

Pois bem
.
Os arts.
196
da
Constituição Federal
e
217
da
Constituição do Estado
de Mato Grosso
asseguram a todos o direito à saúde, incluindo-se, por evidente, o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos àqueles que não disponham de condições financeiras para custear o tratamento. Segundo o art.
6º
da
Carta Magna
, cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a obrigação solidária de cuidar da saúde de todos, incluindo a obrigação de fornecer medicamentos, tratamentos de saúde e outros instrumentos médicos.

O Poder Público tem a obrigação de fornecer tratamento médico às pessoas que deles necessitam, sobretudo porque as normas insertas na Constituição Federal e na Constituição Estadual não são meramente programáticas, vale dizer, possuem eficácia e aplicação imediatas.

Então, o direito à saúde e à vida, regra geral, sobrepõem-se à observância de regras burocráticas ou financeiras, de modo que os entraves administrativos não podem servir de escusa para que o ente Público descumpra os comandos constitucionais.

Nesse contexto, tenho por plenamente justificável a imediata e inevitável autorização do tratamento, diante da gravidade e urgência peculiar do quadro apresentado (aneurisma cerebral), no qual, ressalte-se,
corre o risco de ir à óbito
.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO EMBOLIZAÇÃO DO ANEURISMA CEREBRAL. PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE ANEURISMA CEREBRAL NA ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA DIREITA QUE AGUARDA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PELO PODER PÚBLICO. PROCEDIMENTO PADRONIZADO PELO SUS . REQUISITOS DO IRDR N. 01 PREENCHIDOS. IMPREVISIBILIDADE NA REALIZAÇÃO. PRETENSÃO DE LIMINAR PARA QUE SEJA URGENTEMENTE REALIZADO O PROCEDIMENTO . POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A URGÊNCIA ANTE O RISCO DE AGRAVAMENTO E INCAPACITAÇÃO DO PACIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART . 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 DEMONSTRADOS. AGRAVO PROVIDO. Para a concessão judicial de fármaco ou procedimento médico padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, são requisitos imprescindíveis: i) "a necessidade do fármaco perseguido e adequação à enfermidade apresentada, atestada por médico"; ii) "a demonstração, por qualquer modo, de impossibilidade ou empecilho à obtenção pela via administrativa" (Tema 350 do STF)"(IRDR n. 0302355-11 .2014.8.24.0054 (Tema 01), rel . Des. Ronei Danielli, j. 09/11/2016 ).
Comprovados os requisitos do art . 300, do Código de Processo Civil de 2015, correspondentes ao"fumus boni juris"e ao"periculum in mora", porquanto demonstrada a presença de prova inicial da relevância dos fundamentos expostos na ação originária, que correspondem à probabilidade do direito da parte agravante, aliada ao fundado receio de dano, torna-se imperiosa a concessão da tutela de urgência para determinar a realização do procedimento cirúrgico necessário para garantir ao paciente, portador de doença grave, a manutenção do seu estado de saúde
. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5061030-05.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j . 30-01-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5061030-05.2023.8 .24.0000, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/01/2024, Terceira Câmara de Direito Público) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –
CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– RECURSO PROVIDO. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2 . Considerando a alta complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10042539420248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024) (destaquei)

Na hipótese e
neste momento processual sumário
, verifico que encontra-se plausível a pretensão da parte agravante em razão da solicitação médica demonstrando a necessidade do tratamento em razão da idade do paciente.

Além disso, também se vislumbra o perigo de dano irreparável, uma vez que o risco de ruptura do aneurisma em caso de demora da intervenção cirúrgica poderá resultar em risco à vida do agravante.

·

Da aplicação da mult
a
:

O agravante sustenta que a fixação de multa diária ao Estado é indevida, pois
não há resistência injustificada
ao cumprimento da ordem judicial, tratando-se, na realidade, de uma
impossibilidade material ou burocrática
decorrente das regras de contratação pública.

A tutela de urgência foi deferida nos exatos termos do pedido inicial, ou seja, a realização, “
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), no prazo de 48h
(quarenta e oito horas), o tratamento cirúrgico de EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR DO QUE 1,5 CM COM COLO LARGO
(...)” (Id. 180794024 dos autos de origem)

No caso em análise, verifica-se que a multa foi fixada caso não ocorra atendimento à determinação judicial. Contudo, observa-se que
restou estabelecida a multa diária, sem fixar o limite da mesma
que fixo neste momento em R$ 30.000,00
.

É cediço que a tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, disciplinada no art. 497 e seguintes do CPC/2015, confere ao magistrado amplos poderes para determinar as medidas necessárias à obtenção do resultado prático equivalente, inclusive mediante a cominação de multa diária (
astreintes
).

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.474.665/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 98), firmou a tese de que "
a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC/1973 (atuais §§ 4º e 5º do art. 537 do CPC/2015)
pode ser aplicada à Fazenda Pública para o cumprimento de obrigação de fazer que envolva prestação de saúde
."

Confira-se a ementa do referido julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.
1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros
. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. 4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015. 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (STJ - REsp: 1474665 RS 2014/0207479-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/06/2017 IP vol. 104 p. 247 RB vol. 646 p. 47 RSTJ vol. 247 p. 183)

Com efeito, a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública
constitui importante mecanismo de efetivação da tutela jurisdicional, notadamente em se tratando de obrigações atinentes ao direito fundamental à saúde
.

No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na fixação das
astreintes
pelo juízo
a quo
, tendo em vista a urgência e relevância do bem jurídico tutelado - a saúde e a vida do agravado, mormente que a determinação inicial deixou de ser observada pelo ente estatal.

Ademais, o valor arbitrado (R$ 1.000,00 por dia limitada nesta decisão à R$ 30.000,00) afigura-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do ente público e a natureza da obrigação imposta.

Ressalte-se que
a multa só incidirá em caso de efetivo descumprimento injustificado da ordem judicial
, não havendo que se falar em prejuízo ao erário caso os entes públicos cumpram tempestivamente a determinação.

Por outro lado, a mera alegação de que o Estado se sujeitará à aplicação da multa ou à execução subrogatória para o fornecimento de produto ou serviço da saúde em hipótese indevida não é suficiente para afastar a imposição da multa cominatória, cabendo ao ente público comprovar de forma cabal a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TAC – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO –
MULTA COMINATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEM –
NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.
O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação.
A existência de cláusula penal, para o caso de descumprimento do TAC, além de não obstar a fixação de multa, pelo Julgador a quo, não configura bis in idem, já que a astreinte estabelecida pelo Julgador possui natureza diversa daquela. Deve ser mantida a decisão que aplicou a multa diária ao ente público municipal, para o caso de não cumprimento da obrigação constante do TAC. Não se mostra exíguo o prazo para cumprimento das obrigações assumidas no TAC, pois decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a sua celebração e a propositura da Execução. (TJ-MT 10038977020228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. NEUROCIRURGIA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO CONJUNTA E SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. -
Conforme entendimento pacífico neste Tribunal é possível a concessão de medida liminar inaudita altera pars contra a Fazenda Pública, em ações que versem sobre o fornecimento de medicamentos e a manutenção da saúde do paciente - A saúde, que impacta na dignidade e na vida, é direito individual indisponíve
l. A Constituição Federal (art. 196) e a legislação criaram a obrigação juridicamente vinculante de prestá-la, da qual o ente da Administração Pública não pode se esquivar com justificativas baseadas em juízos de conveniência e oportunidade (discricionariedade). - o Sistema Único de Saúde funda-se no principio da cogestão, com cooperação simultânea dos entes federativos, competindo a todas e a cada esfera estatal a garantia à saúde, obrigação conjunta e solidária a teor do art. 23, II, da CR/88 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que é cabível a aplicação de multa cominatória em face da Fazenda Pública, especialmente nas demandas que versam sobre o direito fundamental à saúde
. (TJ-MG - AI: 10000180981102001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 25/01/2019, Data de Publicação: 29/01/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AI: 90001667620228020000 Igaci, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 08/02/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2023) (destaquei)

·

Do prazo para cumprimento da decisão
:

O prazo estabelecido na decisão atacada para que o agravante cumpra a decisão proferida imediatamente e

providencie
tratamento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral, bem como para fornecer todos os demais procedimentos que se fizerem necessários foi de 48 horas
(id. 180794024 dos autos de origem).

Dessa forma,
resta claro que se trata de situação de risco e de urgência.

De acordo com o a regulação do SISREG ocorrida em

07/11/2024, ‘
HA RISCO DE RUPTRA DOS ANEURISMAS E CONSEQUENTE RISCO DE SEQUELAS NEUROLOGICAS GRAVES, INCLUSIVE ÓBITO’
(id. 180394838 dos autos de origem).

O NAT ressalvou que ‘
Quanto à urgência do procedimento: Existe risco de morte em caso de rotura do aneurisma enquanto aguarda’
(id. 180763767).

A medida visa a
proteger a vida do paciente com aneurisma cerebral
, tendo em vista a urgência da situação do agravado.

Sobre a questão do prazo, a Procuradoria-Geral de Justiça estabeleceu:

“No caso, não restam dúvidas quanto a urgência do atendimento cirúrgico, frente o risco de sequelas neurológicas que podem vir a sobrecarregar ainda mais o Sistema Público de Saúde, ou ainda causar o óbito do Agravado.” (id. 271761350)

·

Da incompetência do Juízo em razão do valor da causa:

A questão suscitada pelo Estado de Mato Grosso merece detida análise, considerando a alegação de incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, fundamentada no valor da causa inferior a 60 salários mínimos.

De fato, a Lei nº 12.153/2009 estabelece em seu artigo 2º a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados até o valor de 60 salários mínimos. Contudo, a análise da competência jurisdicional no caso em tela – saúde - demanda consideração mais aprofundada.

Neste Egrégio Tribunal de Justiça, a matéria encontra-se regulamentada pela Resolução nº 004/2014/TP, trazendo o artigo 1º as seguintes determinações:

"Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n.
12.153
, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º. Observadas as restrições previstas no
§ 1º
do art.
2º
da Lei n.
12.153
/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: (

...) VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII –
atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos
;"

Contudo, ressalto que
nas causas relacionadas à saúde pública o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais
, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas, principalmente no caso em análise, em que se busca a consulta ortopédica para futuro procedimento médico/cirúrgico. Com efeito, não se pode olvidar, a despeito de eventual pedido específico, que o escopo das demandas de saúde é garantir a efetividade do serviço de saúde pública.

Na hipótese, é impossível valorar, de início, o direito a ser assegurado, pois o que define a extensão do direito é a obrigação de fazer, ilíquida por natureza, imposta pela sentença ou acórdão e não o pedido ou o valor atribuído à causa. Assim, revela-se incabível o processamento da presente ação no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, tão somente pela aferição do valor da causa ou do procedimento inicial.

Desse modo, significa dizer que é inevitável, pois, a conclusão de que tais ações, relacionadas à saúde pública, tem o caráter ilíquido, logo, é incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa, que pode vir a ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, em razão da continuidade da obrigação. Isso porque se mostra inviável a mensuração do valor que pode ser efetivamente custeado pelo ente público na ação cominatória de natureza contínua.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA –
TRATAMENTO ESPECIALIZADO - SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – QUESTÕES RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA – CARÁTER ILÍQUIDO DAS DECISÕES – PROTEÇÃO AO DIREITO DIFUSO E COLETIVO - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL
– RECURSO PROVIDO. Evidenciado que a demanda envolve questões relacionadas à saúde pública em que o valor atribuído à causa é meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido, é incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa, que pode vir a ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, em razão da continuidade da obrigação. De acordo com a Lei n.º 12 .153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência para processar e julgar demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. (TJ-MT - APL: 00006248320168110009 MT, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA –
Ainda que o valor atribuído à causa fosse inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o que não é o caso dos autos, tratando-se de feito que foi distribuído originalmente ao Juizado Especial da Fazenda, e posteriormente redistribuído à Vara da Fazenda Pública, após emenda da inicial com ajuste do valor atribuído à causa, tal valor é meramente estimativo, até porque se trata de pedido ilíquido
(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1051895-96 .2015.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 30/11/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2023) (destaquei)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para ratificar a decisão proferida em id. 264546796 que indeferiu o efeito suspensivo.

Em observância à
alta complexidade do procedimento
, por força do tema 793 do STF,
determino
que a obrigação de fazer seja prioritariamente cumprida pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do custeio pelo ente municipal em caso de descumprimento.
Limito
o valor da multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025